Tribunal: STF
Processo: ARE 1550040
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, com base em provas obtidas a partir de ingresso policial forçado em sua residência, sem mandado judicial. A defesa alegou a ilegalidade da prova por ofensa à inviolabilidade do domicílio e ausência de fundadas razões que justificassem a medida.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o ingresso de policiais na residência do réu, sem autorização judicial, amparado unicamente em relato de terceiro detido em local distinto, configura ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e, por consequência, se as provas obtidas devem ser declaradas ilícitas, ensejando a absolvição do acusado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), firmou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se legitima diante de fundadas razões, objetivamente demonstradas e justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.



    4. A busca domiciliar, ainda que em contexto de crime permanente como o tráfico de drogas, deve ser avaliada a partir do que se sabia antes de sua realização, não sendo admissível sua validação posterior exclusivamente com base nos elementos encontrados após o ingresso.



    5. Ademais, não foram identificadas, no caso concreto, circunstâncias exigentes que indicassem urgência manifesta capaz de justificar a excepcionalidade da medida sem prévia autorização judicial, tampouco havia elementos objetivos suficientes que caracterizassem justa causa.



    6. A conduta policial baseou-se exclusivamente em relato informal de terceiro, sem a comprovação prévia de atividade ilícita no imóvel, não se demonstrando risco iminente de destruição de provas, fuga do suspeito ou de dano aos policiais ou outras pessoas, o que esvazia a legalidade da diligência.



    7. A ofensa ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio compromete a validade da prova da materialidade obtida na diligência, pelo que a única consequência constitucionalmente admissível é o provimento do recurso com a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Recurso provido.